Tribunal: STF
Processo: RHC 255634
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. 
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vitor Rodrigues Vieira da Silva, em 21.3.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 958.370/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 21.10.2021, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Cajamar/SP, no Processo n. 1500133-71.2019.8.26.0108, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de quatro meses, pela prática do crime previsto no § 2º do art. 303 c/c incs. I, IV e V do 
art. 298 da Lei n. 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em razão da influência de álcool) (e-doc. 8).



    3. Em 12.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500133-71.2019.8.26.0108, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do recorrente e manteve a condenação imposta pelo juízo sentenciante (e-doc. 4).



    Essa decisão transitou em julgado para o recorrente em 8.7.2024 
(e-doc. 21).



    4. Em 4.11.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 958.370/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para anular o processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, pela alegação de ausência válida de intimação do recorrente, e a revisão da dosimetria da pena, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 
(e-doc. 3).



    5. Em 18.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 25) e, na sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, por unanimidade, em 12.3.2025 (e-doc. 51).



    6. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).



    A defesa do recorrente alega que “a matéria versa sobre dois aspectos puramente de direito, sem a necessidade de aprofundamento da matéria de fato ou de provas, ou seja, cuida a impetração de 2(dois) aspectos: Primeiro – Ausência de intimação válida para audiência de instrução, estando o paciente representado por advogado dativo, cuja revelia foi declarada impossibilitando o paciente de exercer sua autodefesa e contrapor a carga acusatória. Segundo – Negativa da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, envolvendo crime culposo com pena inferior a 4 anos, paciente primário, parecer favorável da procuradoria de justiça, e circunstâncias pessoais do agente que evidenciam a medida socialmente recomendável” (fl. 9, e-doc. 57).



    Salienta que “sequer é possível afirmar que foi ou não esgotados os meios para tentativa de intimação do recorrente, uma vez que sequer foi diligenciado meios para tentativa de sua localização” (fl. 12, e-doc. 57).



    Assevera que “a ausência dessa formalidade prejudicou sobremaneira o regular andamento do processo sob o enfoque da ampla defesa e do contraditório, por expressa contrariedade ao que dispõe nos artigos 367, e 399, ambos do CPP, constituindo assim, nulidade a partir da audiência de instrução debates e julgamento, nos termos do Art. 564, IV do CPP c.c Art. 5º, LV da CF” (fl. 12, 
e-doc. 57).



    Sustenta que “não se mostra razoável a manutenção do regime intermediário na hipótese dos autos, em se tratando de réu primário, e crime culposo” (fl. 15, e-doc. 57).



    Argumenta que “não há nos autos, prova acerca da atual condição da vítima, seja na data da audiência, ou atualmente, o que implica no devido afastamento de presunções negativas para majoração da pena-base, e consequente regime mais gravoso. Com vista nos autos, temos que o exame de corpo de delito da vítima descreveu que não havia debilidade permanente” (fl. 15, e-doc. 57).



    Conclui que, “destarte, (i) considerando que a pena imposta ao agente não ultrapassa 4 anos, (ii) considerando ainda que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça (crime culposo), (iii) considerando ainda que o paciente é primário, (iv) que voluntário e espontaneamente buscou reparar e/ou minorar os danos causados, e finalmente, (v) diante das circunstâncias pessoais e comprovadas na impetração, de rigor o provimento do presente recurso para conceder a ordem, ainda que de ofício, para substituir a pena corpórea por restritivas de direito na forma do art. 44 do CP” (fl. 20, e-doc. 57).



    Estes os pedidos:



    “1.-) Anular o processo de nº 1500133-71.2019.8.26.0108 que tramitou perante a 02ª Vara Judicial da Comarca de Cajamar, a partir da audiência de instrução debates e julgamento, com fundamento no Art. 564, IV do CPP c.c Art. 5º, LV da CF diante da ausência de intimação válida do recorrente para audiência, em violação ao disposto nos artigos 367 e 399, ambos do CPP;



    2.-) Ultrapassada a nulidade requerida, requer-se a concessão da ordem para (a) afastar a causa de aumento da primeira fase da dosimetria em razão da ausência de prova de debilidade permanente (fundamento utilizado para aumento), bem como, (b) para fixar o regime inicial ABERTO, e finalmente, (c) substituir a pena corpórea por restritivas de direito já que amplamente favorável ao paciente. 



    V.I.- DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO



    Por derradeiro, caso Vossa Excelência não acolham o presente RECURSO CONSTITUCIONAL, requer-se pelos mesmos motivos e fundamentos que concedam habeas corpus de ofício (Art. 648-A do CPP), afinal, conforme prevê os artigos 649, § 2º, e 654, ambos do Código de Processo Penal, o juiz ou Tribunal, dentro da sua jurisdição, passará imediatamente a ordem impetrada, nas hipóteses em que houver cabimento, além de ser absolutamente possível a expedição de ofício de habeas corpus, sendo este o caso do recorrente para que reconheça o evidente constrangimento ilegal” (fl. 21, 
e-doc. 57).



    O Ministério Público de São Paulo não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E DE QUE ELE FAZ JUS AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE PERMANENTE), AO REGIME INICIAL ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RECORRENTE NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EFETIVADA QUANDO JÁ TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DOSIMETRIA EFETIVADA DENTRO DA RAZOABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). 
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, 
INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1500133-71.2019.8.26.0108, transitou em julgado em 8.7.2024 (e-doc. 21), antes de o Habeas Corpus n. 958.370/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 4.11.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.946-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 31.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.296-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.3.2025).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 958.370/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Ademais, a alegação de nulidade por erro de intimação não foi analisada no acórdão recorrido, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância” (fl. 40, 
e-doc. 40).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR: NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. (...)



    1. Paciente condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave em contexto de violência doméstica (arts. 129, § 1º, § 9º e § 10, do Código Penal). (...)



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 253.309-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. No julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, fundamentou-se:



    “Além disso, no caso concreto, a suposta nulidade não foi arguida na primeira oportunidade após o conhecimento do fato, uma vez que o recurso de apelação não versa sobre essa matéria” (fl. 4, 
e-doc. 40).



    A alegação de nulidade processual por eventual ausência de intimação do recorrente em relação à audiência de instrução e julgamento está preclusa, pois, como fundamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi arguida no momento processual adequado, sendo suscitada apenas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, depois de transitada em julgado a condenação definitiva do recorrente. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO 
NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)



    4. A nulidade na colheita da prova não foi arguida no decorrer da instrução, nem por ocasião das alegações finais, tampouco nos recursos apresentados perante o Tribunal de Justiça. A conclusão veiculada no STJ no sentido de se tratar de nulidade relativa não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que exige, para reconhecê-la, a demonstração de prejuízo e a alegação tempestiva, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 235.415-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    13. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, com eventual alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “De acordo com a denúncia, no dia 21 de julho de 2018, por volta de 23h, na Rua Anápolis, 165, Conjunto Habitacional, na Comarca de Cajamar/SP, VITOR RODRIGUES VIEIRA DA SILVA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em face de Albenice Duarte Sarinho, agindo por imprudência, conduzindo caminhão com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, resultando na vítima lesão corporal de natureza grave.



    Segundo o apurado, na data dos fatos, VITOR conduziu o caminhão Scania/T113, H 4x2 360, placas BXF8562, sob efeito de álcool, e, de forma absolutamente imprudente, avançou em alta velocidade contra a área externa do estabelecimento comercial (bar) 
da vítima. Assim agindo, VITOR atropelou a vítima, a qual 
se encontrava atendendo clientes defronte ao estabelecimento, provocando-lhe lesões corporais de natureza grave.



    Registra-se que, momentos antes do acidente em questão, VITOR se dirigiu ao bar da vítima e de seu companheiro Givaldo, situado no local dos fatos, e passou a ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, causando inclusive constrangimento aos demais clientes que estavam no estabelecimento. Passadas algumas horas, Givaldo recusou-se a vender mais bebida alcoólica ao réu, diante de seu estado de embriaguez.



    Inconformado com a recusa, VITOR se retirou do estabelecimento e, em seguida, ingressou no seu caminhão que estava estacionado defronte ao bar da vítima e o manobrou, com a capacidade psicomotora alterada, vindo a colidir em um veículo que se encontrava estacionado na via pública. Na sequência, afastou-se com a carreta e retornou em alta velocidade avançando de forma imprudente contra a frente do estabelecimento comercial, onde se encontrava Albenice, atropelando-a. (...)



    No tocante à dosimetria, era mesmo adequado o acréscimo de um terço na básica, em razão das graves consequências para a vítima, que perduram até a presente data e algumas são irreversíveis, além da culpabilidade exacerbada, já que a conduta do paciente teria sido inspirada por dolo direto ou, quando muito, por dolo eventual, e não a imprudência.



    Ao final, acertada a exasperação de metade considerando a incontroversa presença de outras pessoas no local, a profissão de motorista e também Carteira de Habilitação diversa da categoria permitida.



    O regime semiaberto é o justo, adequado e proporcional às gravíssimas circunstâncias, nos termos o artigo 33, § 3º, do CP.



    Pelos mesmos motivos e tal como muitíssimo bem fundamentado pelo MMº Juiz de Direito sentenciante, desaconselhável e mesmo incabível a substituição da privação de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 2-7 , e-doc. 4).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 958.370/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção da dosimetria da pena e do regime de cumprimento da pena impostos ao recorrente, fundamentando que “não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Consoante se extrai dos autos, o Tribunal de origem expôs de maneira fundamentada as razões para a exasperação da pena e a fixação do regime prisional” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    14. Ao manter o regime semiaberto imposto pelo juízo sentenciante, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente as “graves consequências para a vítima, que perduram até a presente data e algumas são irreversíveis, além da culpabilidade exacerbada, já que a conduta do paciente teria sido inspirada por dolo direto ou, quando muito, por dolo eventual, e não a imprudência” (fls. 6-7, e-doc. 4) e “acertada a exasperação de metade considerando a incontroversa presença de outras pessoas no local, a profissão de motorista e também Carteira de Habilitação diversa da categoria permitida” (fl. 7, e-doc. 4).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Embora a pena de quatro anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    16. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do 
§ 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 230.078-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora